Tribunal: TJMT
Processo: 1006876-39.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006876-39.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), VITOR DE MENEZES VENANCIO MARTINS - CPF: 349.630.638-67 (ADVOGADO), ANDRE RENATO TAKEDA DE QUEIROZ - CPF: 368.310.478-31 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), MAURO DONISETI SILVERIO RODRIGUES - CPF: 278.051.909-68 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022, do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro
em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, eis
que a petição que deu origem à decisão recorrida se trata de pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de reabrir o prazo recursal.

Ademais, vale destacar que as teses defendidas na petição constante no ID 49924910 – autos de origem – são idênticas às teses anteriormente arguidas, inexistindo fatos ou documentos novos a ensejar a alteração ou revisão do
decisum
, que se trata de pedido de reconsideração e que não suspende ou interrompe o prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1006876-39.2021.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

com objetivo de sanar alegados vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

A Embargante sustenta que o
decisum
atacado foi omisso “
no ponto em que a Embargante demonstrou, cabalmente, que a manifestação apresentada perante o MM. Juízo a quo não tratava-se de mero pedido de reconsideração, mas sim da apresentação de fatos novos, nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, que poderiam influir no julgamento da matéria lá debatida
”.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado,
bem como promove o prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de novembro de 2021.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021